Tribunal: TJDFT
Processo: 0710306-57.2020.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0710306-57.2020.8.07.0020 APELANTE: DANIEL BARBOZA CARDOSO APELADO: G44 BRASIL S.A, SALEEM AHMED ZAHEER DECISÃO A e. Desa. Leila Arlanch, Relatora do IRDR 0740629-08.2020.8.07.0000, determinou, em r. decisão proferida em 28/07/21, a suspensão dos processos pendentes, individuais ou coletivos, no Primeiro e Segundo Graus, e que tenham por objeto: “a) Aplicação de regras consumeristas nas relações jurídicas contidas nas demandas ajuizadas em desfavor da sociedade G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação), dentre outros requeridos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem terem sido vítimas de suposta prática de "pirâmide financeira". b) Definição do Juízo competente para apreciação das demandas ajuizadas em desfavor da sociedade G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação), dentre outros requeridos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem terem sido vítimas de suposta prática de "pirâmide financeira". Assim, em atendimento à r. decisão supracitada, determino que os presentes autos aguardem na Secretaria da 6a Turma Cível até o julgamento do IRDR 0740629-08.2020.8.07.0000. Intimem-se. Brasília - DF, 2 de agosto de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora